Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ESPÓLIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELOS AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento guardam identidade quanto à matéria e estão prontos para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais.
2. Nos termos do art. 642 do CPC a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do espólio podem demandar o pagamento perante o juízo do inventário, desde que sejam vencidas e exigíveis e estejam comprovadas por documentos revestidos de formalidades legais.
3. Comprovada a contratação da prestação dos serviços advocatícios pelo Autor da herança e sua esposa e a integral prestação dos serviços, inclusive beneficiando todos os herdeiros do casal, cabe ao espólio o a quitação das dívidas do de cujos.
4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.
5. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno provido.